Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-11.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000406-11.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DANIELE GONCALINA DA SILVA SOUZA - CPF: 042.395.191-28 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONTRATAÇÃO COM CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO ÁUDIO JUNTADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada
de áudio relativo à contratação, no qual o consumidor indica seus dados pessoais, toma ciência dos produtos adquiridos e confirma a contratação, áudio impugnado genericamente, de rigor a improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, em razão de inscrição devida nos órgãos de proteção, ante a comprovação da contratação mediante a juntada de áudio, bem como a condenou ao pagamento do pedido contraposto (R$ 109,95) bem como a multa por litigância de má-fé, o equivalente a um salário mínimo, custas processuais e honorários advocatícios, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido inicial e, por outro lado, julgo
PROCEDENTE
o pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento da obrigação no de R$ 109,05 (cento e nove reais e cinco centavos), quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Ainda,
CONDENO
a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má fé no equivalente a um salário mínimo, a ser revertido em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, arguindo preliminar de incompetência por necessidade de perícia e nulidade da sentença por se tratar de causa complexa que exige perícia, e no mérito, sustenta que a parte promovida não apresentou qualquer prova cabal que seja possível comprovar a existência de relação contratual.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão da inicial, com a declaração da inexistência do débito e a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral, bem como para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA E NULIDADE POR COMPLEXIDADE

A parte promovente, nas contrarrazões de recurso, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia espectrográfica (da voz) e que a sentença é nula porque julgou matéria complexa.

Nos termos do artigo 3o, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Assim, não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência
.

Rejeito as preliminares arguidas.

II - DO MÉRITO

Colendo Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que restou comprovada a relação jurídica por meio do “link” do áudio apresentado na peça contestatória, a fim de comprovar a contratação. Comumente esta magistrada, diante da impugnação do áudio juntado, quando não fornecidos maiores dados, entende pela complexidade da causa e pela extinção do processo por necessidade de perícia de voz.

No caso, a parte promovente negou a contratação, alegando que teve o nome negativado indevidamente. Por outro lado, a parte promovida, juntou link discriminado na peça contestatória em que a consumidora solicita a mudança de plano, onde confirma seus dados pessoais (nome completo, CPF, nome da genitora, data de nascimento, telefone), indica endereço, e-mail para recebimento de fatura, toma conhecimento do plano e benefícios, tira dúvidas e, ao final, adere à contratação do serviço. Juntou, ainda, histórico de chamadas e faturas de consumo, de modo que a comprovação do pagamento é ônus do consumidor.

Por sua vez, na impugnação à contestação, a parte promovente se limitou a alegar que o áudio juntado pela parte promovida carece de maiores detalhamentos, por constar informações inconsistentes e, assim, ocorreu em razões recursais.

A despeito disso, verifico que o magistrado
a quo
muito bem pontuou os seguintes fundamentos, os quais adotam-se como razão de decidir, cito trecho:

“A requerida juntou ainda áudio de ligação telefônica, aonde a parte autora informa todos os seus dados pessoais à parte ré, tal como CPF, data de nascimento, nome completo, bem como o nome completo de sua genitora, inclusive, seu endereço da página social do
facebook
, e seu endereço residencial nesta cidade de Diamantino.

Na ligação, a própria parte requerente escolheu um dos planos entre os planos que foram ofertados pela atendente da parte ré, confirmando a contratação dos serviços após tirar suas dúvidas acerca do plano que estava sendo contratado.

Não fosse o bastante, a ré juntou o extenso extrato de ligações realizadas e recebidas para a referida linha habilitada no nome da requerente, bem como faturas encaminhadas para o mesmo endereço informado pela requerente no momento da contratação, nesta cidade.

Por outro lado, em que pese a impugnação da parte autora solicitando a total desconsideração do áudio juntado pela ré, sob o fundamento de que carece de maiores detalhamentos, por constar informações inconsistentes, tenho que a impugnação deve ser REJEITADA, uma vez que em momento algum a parte autora negou que a voz constante do áudio lhe pertença, tampouco negou que tenha realizado a contratação dos serviços da parte ré por telefone, não havendo qualquer inconsistência nas informações constantes do áudio, posto tratar-se das informações pessoais da própria autora.

Assim, teve a autora a oportunidade de demonstrar a quitação dos débitos ou eventual cancelamento do plano, situações que não foram evidenciadas”.

Desse modo, havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada de áudio em que a parte promovente confessa a relação jurídica, a improcedência da pretensão se impõe, devendo a sentença ser mantida, inclusive, quanto à litigância de má-fé.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020